Tribunal: STM
Processo: 7000137-69.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR. DELITO CONFIGURADO E PROVADO. INAPLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DAS ATENUAÇÕES DA DEVOLUÇÃO DA RES, DO
COMPORTAMENTO MERITÓRIO E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

A competência da Justiça Militar da União para julgar civis em tempo de paz - ainda que se
possa defini-la como excepcional – está firmemente embasada na Constituição da República,
sendo aferível, em cada caso concreto, pela submissão da conduta do agente aos preceitos
primários que consubstanciam os crimes elencados no Código Penal Militar e nos diplomas
processuais comuns e mesmo nos extravagantes, nas restritas hipóteses previstas na novel
redação do artigo 9º do diploma substantivo penal castrense.
Rejeição da preliminar defensiva por unanimidade.
Hipótese em que o delito de Furto qualificado na forma tentada encontra-se delineado e
provado em todas as suas elementares.
Não há que se aplicar, in casu, o princípio da insignificância, posto que, além de não ser de
pouca monta o valor da res furtiva, a conduta dos Acusados - militares à época do crime –
afrontou princípios e valores morais de importância fundamental para a estabilidade das
Forças Armadas.
Descabimento da atenuação especial da devolução da res e da atenuante genérica da
confissão espontânea: da primeira, porque a coisa furtada foi apreendida na oportunidade do
flagrante; e, da segunda, porque se cuida de delito que, desde o início, teve a sua autoria
desvelada pela atuação da autoridade policial militar, não sendo demasia frisar que, embora
suprimida no Código Penal comum pela reforma de 1984, persevera na dicção do artigo 172,
alínea "d", do Código Penal Militar a exigência de que a confissão espontânea somente é válida
como atenuante em caso de autoria ignorada ou a outrem imputada.
No mérito, rejeição do Apelo defensivo por unanimidade.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000137-69.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTES: FRANK DE SOUZA E SOUZA E ERNANISSON SILVA ARAÚJO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
14/09/2020 a 17/09/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar suscitada pela Defensoria Pública da União,
de nulidade da Sentença ante à incompetência absoluta da Justiça Militar da
União para julgar civis em tempo de paz. No mérito, por unanimidade, negou
provimento ao Apelo da Defesa dos Acusados ERNANISSON SILVA ARAÚJO e
FRANK DE SOUZA E SOUZA, mantendo íntegra a Sentença hostilizada, nos termos
do voto do Relator Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) fará declaração de voto.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 02/10/2020 18:54:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210551373a
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO N° 7000137-69.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
REVISOR: MINISTRO DR. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE: ERNANISSON SILVA ARAÚJO E FRANK DE SOUZA E SOUZA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE FURTO QUALIFICADO NA
FORMA TENTADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. DELITO
CONFIGURADO E PROVADO. INAPLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DAS ATENUAÇÕES DA
DEVOLUÇÃO DA RES, DO COMPORTAMENTO MERITÓRIO E DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

A competência da Justiça Militar da União para julgar civis em
tempo de paz - ainda que se possa defini-la como excepcional - está
firmemente embasada na Constituição da República, sendo aferível,
em cada caso concreto, pela submissão da conduta do agente aos
preceitos primários que consubstanciam os crimes elencados no
Código Penal Militar e nos diplomas processuais comuns e mesmo
nos extravagantes, nas restritas hipóteses previstas na novel
redação do artigo 9º do diploma substantivo penal castrense.

Rejeição da preliminar defensiva por unanimidade.

Hipótese em que o delito de Furto qualificado na forma tentada
encontra-se delineado e provado em todas as suas elementares.

Não há que se aplicar, in casu, o princípio da insignificância, posto
que, além de não ser de pouca monta o valor da res furtiva, a
conduta dos Acusados - militares à época do crime - afrontou
princípios e valores morais de importância fundamental para a
estabilidade das Forças Armadas.

Descabimento da atenuação especial da devolução da res e da
atenuante genérica da confissão espontânea: da primeira, porque a
coisa furtada foi apreendida na oportunidade do flagrante; e, da
segunda, porque se cuida de delito que, desde o início, teve a sua
autoria desvelada pela atuação da autoridade policial militar, não
sendo demasia frisar que, embora suprimida no Código Penal
comum pela reforma de 1984, persevera na dicção do artigo 172,
alínea "d", do Código Penal Militar a exigência de que a confissão
espontânea somente é válida como atenuante em caso de autoria
ignorada ou a outrem imputada.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 02/10/2020 18:54:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210551373a

No mérito, rejeição do Apelo defensivo por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro
Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar,
suscitada pela Defensoria Pública da União, de nulidade da Sentença ante à
incompetência absoluta da Justiça Militar da União para julgar civis em tempo
de paz. No mérito, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo da
Defesa dos Acusados ERNANISSON SILVA ARAÚJO e FRANK DE SOUZA E
SOUZA, para manter íntegra a Sentença hostilizada.

Brasília, 17 de setembro de 2020.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo ex-Cabo do Exército FRANK DE SOUZA
E SOUZA e pelo ex-Soldado do Exército ERNANISSON SILVA ARAÚJO, tendo
como alvo a Sentença do Conselho Permanente de Justiça da Auditoria da 12ª
CJM, de 17/12/2019, que os condenou à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses
de reclusão, como incursos no artigo 240, caput, e §§ 4º, 5º e 6º, inciso IV, c/c os
artigos 53 e 30, parágrafo único, todos do Código Penal Militar, com o regime
prisional inicialmente aberto e com o direito de apelar em liberdade.

Narra a Denúncia, in verbis:

"Consta do incluso Auto de Prisão em Flagrante que, em 18 de
novembro de 2014, por volta das 03h40, nas dependências do 10º
Grupo de Artilharia de Campanha de Selva, localizado em Boa
Vista/RR, o ex-Cb FRANK DE SOUZA E SOUZA e o ex-Sd
ERNANISSON SILVA ARAÚJO, de comum acordo e em
comunhão de vontades, subtraíram gêneros alimentícios
quantificados em R$ 871,80 (oitocentos e setenta e um reais e
oitenta centavos), pertencentes à Administração Militar.

Segundo restou apurado, no 17 de novembro de 2014, FRANK
procurou ERNANISSON - que exercia frequentemente a função
de cozinheiro, além de residir à época dos fatos no aquartelamento
- e pediu sua ajuda para subtrair gêneros alimentícios do rancho do

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 02/10/2020 18:54:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210551373a
quartel, o que foi aceito pelo Denunciado. Assim, naquele dia,
ERNANISON separou carnes e gêneros alimentícios para
FRANK, acondicionando-os em uma panela do rancho.

Por volta das 22h00 do mesmo dia, ERNANISON ligou para
FRANK e informou que os alimentos já estavam separados e que
ele poderia ir ao quartel para pegá-los.

Posteriormente, aproximadamente às 3h00 da madrugada já do dia
18/11/2014, FRANK dirigiu-se ao quartel, conduzindo o veículo
Fiat Pálio (NAM 0919). Ao chegar na entrada da OM, o próprio
denunciado abriu os obstáculos internos e entrou com o carro na
região do estacionamento. Em seguida, foi conversar com o Cb
GLEISON - Cabo de Dia à época dos fatos -, pedindo-lhe que o
deixasse entrar nas dependências do quartel para guardar seu
material no armário. Muito embora soubesse que era proibida a
entrada de veículos particulares dentro da OM, ao ver um
fardamento e outros materiais de uso militar no interior do veículo,
GLEISON autorizou o denunciado FRANK a entrar com o seu
veículo. Assim, FRANK adentrou quartel com o seu veículo, de
luzes apagadas, a fim de não ser identificado e não chamar a
atenção dos demais militares.

Enquanto isso, o Sgt CLAUDIO SOUZA - Sargento de Dia no dia dos
fatos -, estava observando toda a movimentação, estranhando o fato
de que o condutor do veículo não esperou a retirada dos obstáculos
externos pelos militares de serviço, vindo o próprio a abri-los.
Quando chegou ao Corpo da Guarda, verificou tratar-se de
FRANK. Estranhando a entrada do veículo do denunciado no
interior do quartel, informou o ocorrido ao 2S M. FREITAS -
Adjunto ao Oficial de Dia no dia dos fatos -, o qual lhe orientou a
manter vigilância na situação.

Primeiramente, passou perto do rancho para ver a se as carnes
estavam realmente separadas, conforme dito por ERNANISSON.
Ao constatar que as carnes realmente estavam separadas no
estacionamento de viaturas perto da padaria, o denunciado foi até a
2ª Bateria de Obuses, onde deixou o seu material e, depois, dirigiu
seu carro em direção ao rancho, pegou a panela com o material
deixado e colocou no porta-malas do seu veículo e, em seguida, foi
em direção ao Corpo da Guarda.

Chegando ao Corpo da Guarda, foi abordado pelo 2S M. FREITAS,
o qual determinou que a cancela não fosse aberta ao denunciado.
Neste momento o 2S M. FREITAS determinou a abertura do porta-
malas do carro, momento em que viu o material do rancho no seu

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 02/10/2020 18:54:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210551373a
interior.

No momento da abordagem, M. FREITAS inquiriu o denunciado
sobre o que estava fazendo no quartel naquele horário.
Primeiramente, o réu respondeu que tinha entrado para deixar um
militar que estava passando mal na Bateria, em contradição com as
alegações iniciais ao Cb GLEISON. Todavia, quando M. FREITAS
viu o material no seu porta-malas, admitiu que se tratava de
gêneros alimentícios do rancho da OM.

Inquirido por ocasião da lavratura do flagrante, FRANK admitiu a
prática do ilícito, alegando que passava por problemas financeiros e
viu na subtração dos gêneros alimentícios a oportunidade de
ganhar algum dinheiro.

Da mesma forma, indagado sobre o ocorrido, o denunciado
ERNANISON afirmou que, no dia 17.11.2014, FRANK o
procurou para pedir que o ajudasse a arranjar carne do rancho
para ele. Em razão disso, e por ter acesso autorizado à cozinha do
rancho (uma das suas atribuições como cozinheiro), o denunciado
separou as carnes, acondicionou-as dentro da panela e colocou o
material dentro da padaria. Assim, por volta das 22h30, relata que
ligou para FRANK a fim de informá-lo que as carnes já estavam
separadas para o denunciado. Por fim, confirmou que, na época dos
fatos, residia no quartel.

À fl. 26, consta o Termo de Apreensão, comprovando que, no dia do
flagrante (18.11.2014), durante revista no veículo Fiat Palio (placa
(NAM 0919), conduzido pelo denunciado FRANK, foram
apreendidos os materiais abaixo listados (v. também fotografia de
apreensão à fl. 29):

- 01 cartela de ovos com 30 (trinta) unidades;
- 03 caixas de creme de leite marca CCG, de 200g cada;
- 01 frasco de fermento em pó de 100g;
- 02 Kg de farinha de trigo;
- 01 pacote de polpa de fruta;
- 01 frasco de cobertura para sorvete (1,3Kg);
- 06 peças de coração da alcatra bovina, marca Friboi, totalizando
25Kg (vinte e cinco quilos);
- 07 peças de lagarto bovino, marca Friboi, totalizando 14,9 Kg
(quatorze quilos e novecentos gramas);
- 01 faca cabo branco tipo açougueiro; e
- 01 panela alumínio tipo cozinha industrial.

Às fls. 192/194, o exame pericial de avaliação da res furtiva, pelo

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 02/10/2020 18:54:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210551373a
qual o material subtraído pelos denunciados foi avaliado no
montante de R$ 871,80 (oitocentos e setenta e um reais e oitenta
centavos).

Por derradeiro, às fls. 107 e 108, consta informação de que o
denunciado ERNANISON exercia a função de cozinheiro - o qual
estava, inclusive, escalado para tal função no dia 18.11.2014 -, bem
como que o local onde os gêneros alimentícios subtraídos eram
guarnecidos por chave, a qual era passada 'de cozinheiro para
cozinheiro', o que evidencia a coautoria de ERNANISON na
subtração dos gêneros alimentícios do quartel.

Assim agindo, o ex-Cb FRANK DE SOUZA E SOUZA e o ex-Sd
ERNANISON SILVA ARAÚJO, livre e conscientemente, de comum
acordo e em comunhão de vontades, subtraíram gêneros
alimentícios quantificados no valor de R$ 871,80 (oitocentos e
setenta e um reais e oitenta centavos), pertencentes à
Administração militar.

Pelo exposto, DENUNCIO perante esse r. Juízo o ex-Cb FRANK
DE SOUZA E SOUZA como incurso no art. 240, §4º, §5º e §6º, IV,
do CPM; e o ex-Sd ERNANISON SILVA ARAUJO como incurso
nas penas do art. 240, §4º, §5º e §6º, IV, c/c o art. 53, caput, do
CPM.

Recebida e autuada esta, sejam os denunciados citados para, sob
consequência de revelia, se ver processar e julgar, ouvindo-se as
testemunhas abaixo arroladas: [...]" (sic) (evento 1, item 14, do
processo originário).

A Exordial encontra-se arrimada no Auto de Prisão em Flagrante - APF nº
0000162-45.2014.7.12.0012 (Evento 1, itens 1 a 13, do processo originário).

A Acusatória foi recebida em 20/3/2017 (evento 1, item 15, do processo
originário).

As Testemunhas numerárias do Parquet foram inquiridas: Sargento MÁRCIO
ELISEU DE FREITAS, Sargento CLÁUDIO DE SOUZA DAS NEVES, Cabo
GLEIBSON DOS SANTOS RODRIGUES e Soldado LUIZ CLÁUDIO OLIVEIRA
BARRADAS ( Ata - Evento 15, item 1, e vídeos - evento 16, itens 1 a 7, do
processo originário).

No curso da instrução em Juízo, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar,
em 18/1/2019, decidiu prosseguir conduzindo o processo monocraticamente
(Evento 83, item 1, do processo originário).

As Testemunhas defensivas foram inquiridas: Capitão DOUGLAS DE FREITAS

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 02/10/2020 18:54:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210551373a
BRASIL, Civil ANA LUÍZA DE SOUZA LIMA e Sargento ISRAEL VIANA
CARVALHO. A Defesa desistiu da oitiva da testemunha ex-Soldado MATHEUS
HIAGO COSTA PINHEIRO (Petição - Evento 21, item 1, vídeos - evento 92, itens
1 a 9, evento 122, itens 1 e 2, e Atas - eventos 91, item 9, 109, item 1, e 122,
item 1, do processo originário).

Os Acusados foram qualificados e interrogados (Ata - evento 122, item 1,
Vídeo e Termos de Qualificação - itens 3 a 10 do processo originário).

No prazo do art. 427 do CPPM, o Parquet nada requereu (Evento 128, item 1, do
processo originário).

Transcorrido o prazo legal, a Defesa também nada requereu na fase do art.
427 do CPPM (Eventos 125, 126 e 127 do processo originário).

O MPM e a Defesa apresentaram as suas Alegações Escritas (Eventos
134, item 1, e 138, item 1, do processo originário).

Na esteira de nova composição do Juízo da Auditoria da 12ª CJM ( Ato nº
2.877, de 21/10/2019, da Presidência do STM), foi convocado o Conselho
Permanente de Justiça para o prosseguimento do Processo (Evento 59, item 1,
do processo originário).

O Julgamento foi realizado nos resumidos termos da referida Ata e conforme
retratado em mídia eletrônica (Ata - evento 172, item 1, e Vídeos - evento 171,
itens 1 a 4, do processo originário).

A Sentença condenatória foi proferida por unanimidade de votos dos membros
do Conselho Permanente de Justiça (Evento 173, item 1, do processo originário).

Tempestivamente, a Defensoria Pública da União apelou em favor dos dois
Acusados (Evento 180, item 1, do processo originário).

Nas suas Razões, a DPU, preliminarmente, argui a nulidade da
Sentença " ante a incompetência absoluta da Justiça Militar da União
para julgar civis em tempo de paz", uma vez que, em suma, não só uma
melhor interpretação da Constituição a chancelar tratados internacionais, como
também a correta lição doutrinária apontam no sentido de que esta Justiça
Especializada deve ser utilizada apenas para julgar militares em atividade "
pelo suposto cometimento de crimes militares de função em sentido
estrito". Ainda no contexto dessa preliminar, sustenta que os Acusados
foram licenciados do serviço ativo do Exército, perdendo, destarte, a
legitimidade para figurarem no polo passivo da Ação Penal Militar (
condição de prosseguibilidade). Ao final dessa sua arguição vestibular,
postula que o feito seja anulado a partir do recebimento da Denúncia, com a
sua remessa, quando muito, à Justiça comum. No mérito, sustenta, de início, que
a conduta dos Acusados é atípica " por ausência de lesão ao bem jurídico

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 02/10/2020 18:54:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210551373a
tutelado"; e, em abono desse posicionamento, argumenta que impende ser
aplicado, in casu, o princípio da insignificância, devendo, ainda, ser observados
o princípio da proporcionalidade e o caráter fragmentário do próprio direito
penal. Sustenta, passo adiante, que, em razão do quanto antes resumidamente
exposto, deve, subsidiariamente, a pena imposta aos Acusados ser convertida
em punição disciplinar. Mais além, sustenta que, in casu, devem ser
consideradas as atenuações do " comportamento meritório" dos Acusados
(conforme previsto no art. 72, inciso II, do CPM) e a da " restituição da res"
(preconizada no art. 240, §§ 1º e 2º, do CPM). Ao fim, sustenta que, tendo em
conta as características do delito que traz a lume, deve ser aplicada a redução
da pena pela tentativa, na sua fração máxima, ou seja, de 2/3 (dois terços), com
a concessão do sursis. À guisa de fecho, requer " seja o feito anulado, ou
anulada a Sentença, ou reformada na forma do já postulado" (Evento 1,
item 1).

Nas suas Contrarrazões, o MPM assevera que a preliminar defensiva não
merece prosperar. Em favor dessa assertiva, argumenta, em essência, que o
licenciamento dos Acusados não afasta a competência da Justiça Militar para
julgá-los nem os deslegitima para figurarem no polo passivo da Ação Penal
Militar, uma vez que, nos termos da legislação que traz a lume e em
conformidade com o entendimento já firmado na órbita da Justiça Militar, ambos
eram militares da Ativa do Exército à época dos delitos que cometeram. No
mérito, sustenta que não há que se falar na aplicação do princípio da
insignificância nem no que mais pondera a Defesa, visto que a natureza
essencial dos bens subtraídos e o seu próprio valor, no montante de R$ 871,80
(oitocentos e setenta e um reais e oitenta centavos), são indicativos
determinantes da sua relevância patrimonial, sob o ponto de vista do interesse
da Administração Militar. Ainda no fio, pondera que, além disso, as condutas dos
Acusados afrontaram outros vetores que influenciam na aplicação do princípio
da insignificância, entre eles, destacadamente, o do seu elevado grau de
ofensividade. Na sequência, sustenta que é incabível a pretendida conversão da
pena para punição militar, não só em função do alto grau de censurabilidade do
agir dos Acusados, como também por estes não mais ostentarem a condição
de militar. Mais adiante, sustenta que inexistem indicações a sugerirem que os
Acusados possuem " comportamento meritório", o que, a seu aviso, não
pode ser confundido com bom comportamento na Caserna. Ainda nessa toada,
pondera que também não houve restituição da res, mas sim a sua apreensão por
terceiros. Finalmente, sustenta que não há como aplicar a redução da pena de
2/3 (dois terços), uma vez que, ao contrário do que diz a Defesa, os
Acusados chegaram bem próximo à consumação do delito, conforme bem
demonstrado à exaustão na Sentença. A título de fecho, pugna pela rejeição
da preliminar e pelo não provimento do Apelo no seu mérito. (Evento 1,
item 2).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no Parecer da lavra do

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 02/10/2020 18:54:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210551373a
Subprocurador-Geral Dr. Antônio Pereira Duarte, manifesta-se pelo
conhecimento e pelo desprovimento dos Apelos dos Acusados (Evento 6).

É o Relatório.

VOTO

Examina-se, em primeiro lugar, a preliminar suscitada pela Defensoria
Pública da União, na qual argui a nulidade da Sentença, " ante a
incompetência absoluta da Justiça Militar da União para julgar civis em
tempo de paz", e na qual, por fim, requer que o feito seja anulado a partir do
recebimento da Denúncia, com a sua eventual remessa à Justiça Comum.

Aprecia-se, nesse mesmo contexto, o requerimento da Defesa, posto ao fim das
suas Razões, para que " se analise de forma expressa a aplicação do
princípio da isonomia, da individualização da pena e Juiz natural sob o
aspecto do artigo 5º, caput, incisos XLVI e XXXVII, todos da
Constituição Federal de 1988, uma vez que a referida condenação
afronta os citados princípios"; e, afinal, não se deixa passar in albis a revelha
alegação da perda de condição de " prosseguibilidade" por não mais
ostentarem os Réus o status de militares.

A matéria ora preliminarmente versada não é nova nesta Corte nem no Supremo
Tribunal Federal, já tendo sido, pois, objeto de inúmeros e uniformes acórdãos
no sentido da competência da Justiça Militar da União para o julgamento de
civis que cometem crimes definidos no Código Penal Militar, ainda que em
tempo de paz.

Assenta-se a firme jurisprudência deste Tribunal na axiomática premissa de que,
conforme muito bem resumiu Ramagem Badaró em seus Comentários ao
Código Penal Militar de 1969, o foro especial da Justiça Militar da União não
existe para os crimes dos militares, mas, sim, para os delitos militares,
independentemente de sua autoria.

A Carta Magna de 1988 reafirmou o postulado do Juízo Natural da Justiça
Militar da União também para julgar civis responsáveis pela prática de crimes
militares na órbita federal, revigorando, no plano constitucional, a preexistente
dicção do artigo 9º, inciso III, e suas alíneas, do Código Penal Militar de 1969, e
prestando-se, como parâmetro de constitucionalidade, para as modificações que
vieram a operar-se nesse mesmo artigo.

A competência da Justiça Militar da União para julgar civis em tempo de paz -
ainda que se possa defini-la como excepcional - está firmemente embasada
na Constituição da República, sendo aferível, em cada caso concreto, pela
subsunção da conduta do agente aos preceitos primários que consubstanciam os
delitos elencados no Código Penal Militar.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 02/10/2020 18:54:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210551373a

A Constituição, no seu artigo 122, reza que são órgãos da Justiça Militar da
União o Superior Tribunal Militar e os Tribunais e Juízes militares instituídos
por lei; prevê, ainda, no seu artigo 23, a composição do Superior Tribunal
Militar por Ministros civis e militares.

Dispõe a Lei n° 8.457/1992 ( Lei de Organização Judiciária Militar - LOJM)
sobre a estruturação dos Conselhos de Justiça nos seus artigos 16 a 26 e sobre
as suas competências específicas nos artigos 27 e 28; determina, ainda, o novo
desenho da competência monocrática dos Juízes federais da Justiça Militar.

Dita o Decreto-Lei n° 1.002/1969 ( Código de Processo Penal Militar -
CPPM) o ritual da instalação dos Conselhos nos artigos 399 a 403, em
conformidade, notadamente, com as previsões ínsitas nos artigos 27 e 28 da
LOJM; ademais, no artigo 82, elenca as pessoas sujeitas ao foro militar.

O Decreto-Lei n° 1.001/1969 (Código Penal Militar - CPM) define o que são
crimes militares em tempo de paz no artigo 9º.

Ora, ao que se constata, o julgamento de civis pela Justiça Militar da União é
firmemente ditado pela lei, a partir de mandamentos originários da própria
Constituição da República, certamente sob a consideração do legislador,
inclusive o constituinte, da singular destinação das Forças Armadas e dos
bens jurídicos que devem ser submetidos à tutela do direito penal militar, como
pressupostos para que tal destinação seja levada a termo de forma estável e
profícua; e, à evidência, nesse universo de civis encontram-se aqueles que, por
qualquer razão, não mais integram os quadros da Forças Armadas, como é o
caso dos Acusados.

Nessa esteira, até como consectário lógico obrigatório, nem de se falar em
perda de condição de "prosseguibilidade" da Ação Penal Militar por não
serem mais os Acusados militares, até porque o delito que lhes é imputado
sequer exige essa condição do agente, sendo igualmente silente a lei processual
a respeito.

Destarte, nem de se dizer que a submissão de civis à Justiça Militar afrontaria os
aventados princípios do Juiz natural, da isonomia ou da individualização da
pena.

Nesse sentido, como antecipado, há muito vem decidindo o Superior Tribunal
Militar, destacando-se, à guisa de referência, os seguintes precedentes:

" EMENTA: Habeas Corpus. Estelionato. Julgamento de civil.
Competência. A Carta Magna de 1988, no seu artigo 124,
reafirmou o postulado do Juízo natural da Justiça Militar da União
também para julgar civis responsáveis pela prática de crimes
militares na órbita federal, revigorando, no plano constitucional, a

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 02/10/2020 18:54:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210551373a
pré-existente dicção do artigo 9º, inciso III, e suas alíneas, do
Código Penal Militar de 1969. Competência firmemente embasada
na Constituição da República, sendo aferível, em cada caso
concreto, pela subsunção da conduta do agente aos preceitos
primários que consubstanciam os delitos elencados no Código
Penal Militar. Na hipótese, descabe falar que a submissão do
Paciente ao Processo a que responde por incursão no art. 251
do Código Penal Militar constituiria qualquer violação a preceito
constitucional ou a qualquer dispositivo de acordo ou pacto de que
o Brasil seja signatário, dentre esses, inclusive, o Pacto de São José
da Costa Rica. Denegação da Ordem. Decisão unânime." (Habeas
Corpus nº 76-80.2013.7.00.0000/CE, Relator Ministro Gen Ex Luis
Carlos Gomes Mattos, julgado em 15/5/2013);

" EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ESTELIONATO. COMPETÊNCIA DA JMU. AUSÊNCIA DE DOLO.
1. A Justiça Militar da União é competente para julgar civil que
pratica crime contra patrimônio sob a Administração Militar. 2. No
habeas corpus, asprovas têm de ser devidamente apresentadas no
momento de sua impetração. Qualquer excludente de ilicitude ou
de culpabilidade deverá ser arguida no curso da instrução criminal,
momento adequado para a produção de provas. Ordem conhecida e
denegada. Decisão unânime." (Habeas Corpus nº 24-
84.2013.7.00.0000/CE, Relator Ministro Artur Vidigal de Oliveira,
julgado em 14/3/2013);

"EMENTA: HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO.
CRIME MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DE CIVIS.
TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO COMPROVADA. PRÁTICA
DELITUOSA, EM TESE, VERIFICADA. A competência da Justiça
Militar da União para processar e julgar Civis que cometem crimes
capitulados no Código Penal Militar decorre da dicção da norma
insculpida no art. 124 da Constituição Federal. A conduta praticada
pela Acusada amolda-se ao tipo penal militar descrito no artigo
240, § 5º, do CPM, em consequência do que, conforme a dicção do
artigo 9º, inciso III, alínea 'a', do referido Códex, compete à Justiça
Militar da União processar e julgar o feito, ainda que se trate de
Réu Civil. A mera alegação de que o Supremo Tribunal Federal tem
mitigado o entendimento sobre a competência para o julgamento de
civis pela Justiça Castrense não tem o condão de afastar a
incidência do dispositivo constitucional em comento, sob pena de
ser violado o Princípio da Especialidade. Consoante a doutrina e a
jurisprudência recorrente dos Pretórios, o trancamento de ação

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 02/10/2020 18:54:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210551373a
penal constitui medida da mais extrema excepcionalidade, só se
podendo convalidar em caso de absoluta ausência de justa causa.
Para a concessão da ordem de trancamento, é necessário
vislumbrar, de plano, a atipicidade da conduta, a incidência de
causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos
de autoria e de materialidade do delito descrito na Exordial
Acusatória. Writ denegado. Decisão unânime." (Habeas Corpus nº
44-75.2013.7.00.0000/RS, Relator Ministro Cleonilson Nicácio
Silva, julgado em 9/4/2013); e

" EMENTA: APELAÇÃO. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO.
CIVIL. PRELIMINAR DEFENSIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO. REJEIÇÃO. ART. 9º, III, 'A', CPM. FRAUDE.
SAQUES BANCÁRIOS. AUFERIÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA.
DOLO. PREJUÍZO AOS COFRES PÚBLICOS. Extrai-se da
literalidade do art. 9º, inciso III, alínea 'a', do CPM c/c o art. 124,
caput, da CF, a competência da Justiça Militar da União para
processar e julgar civis cujas práticas atentem contra patrimônio
sob Administração Militar. Portanto, rejeita-se preliminar defensiva
nesse sentido, por carência de fundamento, mesmo sendo arguida
quando da intimação da Defesa acerca da colocação do processo
"em mesa", ou seja, após os autos serem conclusos para
julgamento, em infringência à regra de preclusão consumativa
prevista no art. 378 do CPPM. Preliminar defensiva rejeitada, por
unanimidade. Amolda-se à figura típica do estelionato a conduta
daquele que, dolosamente, mantém a Administração Militar em
erro, omitindo-se quanto ao falecimento de pensionista militar, de
cujo benefício se apossa, indevidamente, mediante sucessivos
saques bancários, com plena consciência da ilicitude de sua
conduta. O dolo inerente à figura típica do estelionato repousa na
desvelada intenção de obter enriquecimento ilícito, valendo-se para
tanto do falseamento da realidade, o que acarreta prejuízo à
Fazenda Nacional. Apelo defensivo desprovido, por unanimidade."
(Apelação nº 35-74.2009.7.02.0202/SP, Relator Ministro Ten Brig
Ar José Américo dos Santos, publicada em 5/10/2012).

Também como referido, para o mesmo norte apontam os seguintes precedentes
do Supremo Tribunal Federal:

" E M E N T A :
A G R A V O
R E G I M E N T A L
N O
R E C U R S O
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL
MILITAR. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO. CRIME CONTINUADO. ARTIGO 251, CAPUT,
C.C. O ARTIGO 80 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA MILITAR. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 02/10/2020 18:54:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210551373a
INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. A competência
da Justiça Militar, quando debatida sob a ótica infraconstitucional,
revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que
obsta o conhecimento do recurso extraordinário. Precedente. 2. O
Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de
que, apesar de a competência da Justiça Castrense não se limitar a
julgar somente os integrantes das Forças Armadas, e também por
ter sua competência definida de modo restrito quanto ao
julgamento de civil em tempo de paz, tratando-se de saque indevido
realizado por civil da pensão de militar já falecido, a competência é
da Justiça Militar. Precedentes: HC 115.013, rel. Min. Teori
Zavascki, Segunda Turma, DJe 20/08.2014 e HC 115.966, rel. Min.
Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22/10/2013. 3. In casu, o
acórdão recorrido assentou: "Preliminar. Nulídade. Rejeição.
Pressuposto de jurisdição válida. Conselho da Justiça Militar. Juízo
de prelibação. Justa causa. Instauração da ação penal. 1. Agasalha-
se sob o palio da competência jurisdicional especializada, na
conformidade do art. 124 da Constituição Federal, a prática delitiva
que, em tese, se coaduna com os ditames relativos à configuração
de crime de natureza militar, a teor do art. 9
o, inciso III, alínea 'a',
do CPM, uma vez que foi atingido o patrimônio sob a Administração
Militar. Igualmente, rejeita-se argumento de nulidade concernente
à falta de jurisdição válida, uma vez que os Conselhos de Justiça
integram a Justiça castrense, em conformidade com as bases legais
que estabelecem sua composição e funcionamento, em consonância
com a Carta Fundamental. Preliminar de nulidade do processo
rejeitada. 2. Desvela-se como situação fática que recomenda a
persecução penal atitude perpetrada por civil que, ao fazer uso de
valores provenientes de pensão militar, pratica, em tese, delito de
natureza militar. Para dar suporte ao recebimento da denúncia, foi
compulsada a legislação relativa â pensão de ex-combatente, a qual
in casu, tem lastro originário no art. 30 da Lei n° 4.242, de 1963,
tornando-se nítido que a denunciada não perfaz a qualidade de
dependente, nos termos da vigente Lei n° 8.059, de 1990, que
legitimaria a pleitear a pensão em comento, em reversão, sob
condição de beneficiária. Tendo sido mensurado o cabimento da
ação penal, deve a exordial acusatória ser recebida pelo Tribunal,
uma vez realizado, suficientemente, o juízo de prelibação para
demonstrar a necessidade de instauração da ação penal. Ademais,
impróprio, nesse juízo preambular, dar azo a discussões relativas à
caracterização e incidência de institutos jurídicos excludentes de
culpabilidade, que poderão ser melhor aferidos a partir da
instrução criminal para, alfim, fundamentar teses condenatórias ou
absolutórias. Rejeitados os Embargos da Defesa. Decisão

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 02/10/2020 18:54:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210551373a
majoritária.' 4. Agravo regimental DESPROVIDO." (ARE 760036 Ag
R/DF Relator Ministro Luiz Fux, julgado em 14/10/2014);

"EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL
PENAL MILITAR. ESTELIONATO. SAQUE INDEVIDO DE PENSÃO
MILITAR. JUSTA CAUSA PARA A DENÚNCIA. TRANCAMENTO DE
AÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. 1. Paciente
denunciada pelo Ministério Público Militar pelo crime de
estelionato (art. 251, caput, do Código Penal Militar), praticado em
detrimento do Fundo de Pensionistas do Exército Brasileiro. 2. Não
se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a
avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos
argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da
peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e
de materialidade. 3. Pode-se confiar no devido processo legal, com
o trâmite natural da ação penal militar, para prevenir de forma
suficiente eventuais ilegalidades, abusos ou injustiças no processo
penal, não se justificando o trancamento da ação, salvo diante
situações excepcionalíssimas. Deve-se dar ao processo uma chance,
sem o seu prematuro encerramento. 4. A competência da Justiça
Militar, embora não se restrinja aos integrantes das Forças
Armadas, deve ser interpretada restritivamente quanto ao
julgamento de civil em tempos de paz por seu caráter anômalo.
Precedente: HC 81.963/RS, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma,
unânime, DJe 18.6.2002. Apesar da tendência de limitar a atuação
da Justiça Castrense em tempos de paz, o saque indevido por civil
de benefício de pensão militar afeta bens e serviços das instituições
militares, estando justificada a competência da Justiça militar.
Precedentes. 5. Ordem denegada." (Habeas Corpus nº 113.423/SP,
Relatora Ministra Rosa Weber, julgado em 05/02/2013);

"EMENTA: Habeas corpus. Penal Militar. Crime de estelionato
praticado contra patrimônio sob a administração militar. Filha de
militar que declarou, falsamente, sua condição de solteira para
obter o pagamento de parte da pensão devida pelo óbito de seu pai.
Competência da Justiça Militar. Ordem denegada. 1. O crime em
comento, classificado como crime militar em sentido impróprio,
pois previsto tanto na legislação castrense (art. 251 do CPM),
quanto na legislação penal comum (art. 171 do CP), tem por objeto
jurídico tutelado ofendido o patrimônio público sujeito à
administração militar. 2. A conduta da paciente, que informou
falsamente à Administração Militar ostentar a condição de solteira
e, assim, obteve vantagem ilícita consistente na obtenção de pensão
decorrente do falecimento de servidor aposentado, paga pela
administração militar, amolda-se perfeitamente ao crime capitulado

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 02/10/2020 18:54:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210551373a
no art. 251, caput, do Código Penal Militar. 3. Competência da
Justiça Militar para processar e julgar a respectiva ação penal
(artigo 9º, III, a, do Código Penal Militar). 4. Ordem denegada."
(Habeas Corpus 109.574/PA, Relator Ministro Dias Toffoli, julgado
em 20/11/2012);

"EMENTA: 1. Crime militar praticado por civil. 2. Competência
para processo e julgamento. 3. Art. 9º, III, 'a', do Código Penal
Militar. 4. Receptação culposa: art. 255 do Código Penal Militar. 5.
Competência da Justiça Militar da União para processar e julgar
crime contra o patrimônio sob administração militar praticado por
civil. 6. Ordem indeferida." (Habeas Corpus nº 86.430-9/SP, Relator
Ministro Gilmar Mendes, julgado em 29/11/2005); e

"EMENTA: JUSTIÇA MILITAR. COMPETÊNCIA. Crime de
receptação envolvendo Civil. Arma furtada do patrimônio das
Forças Armadas. Em se tratando de receptação de arma furtada do
patrimônio das Forças Armadas, ainda mais quando de seu uso
privativo, a competência, mesmo quando envolve civil, é da Justiça
Militar. (art. 9º, III, 'a', CPM) . Recurso ordinário. Prazo de
interposição de cinco dias (art. 310 RI/STF). Recurso extempestivo,
não conhecido." (Recurso em Habeas Corpus nº 69129/MS, Relator
Ministro Paulo Brossard, julgado em 31/3/1992).

E, por óbvio, quando desse modo decide o Supremo Tribunal Federal -
guardião maior da Constituição da República e dos próprios pactos e
acordos firmados pelo Brasil no plano global -, está a chancelar, sob
qualquer aspecto, a absoluta legalidade da submissão de Civis ao julgamento da
Justiça Militar quando da prática de crimes militares.

Posto isso, rejeita-se essa preliminar.

No mérito.

A autoria e a materialidade estão provadas à saciedade, não só pelas provas
testemunhal e pericial, como também - e especialmente - pelas próprias
confissões dos Acusados em Juízo.

Nesse sentido, as testemunhas Sgt MÁRCIO ELISEU DE FREITAS, Sgt
CLÁUDIO DE SOUZA DAS NEVES, Cb GLEISON DOS SANTOS RODRIGUES e
Sd LUIZ CLÁUDIO OLIVEIRA BARRADAS, em seus depoimentos na persecutio
in judicio, retratam, com riqueza de detalhes, o modo como o Acusado ex-Cb
FRANK DE SOUZA LIMA foi flagrado, na madrugada do dia 18/11/2014, no
corpo da guarda, conduzindo a res furtiva na mala do seu carro particular; e,
confira-se, na Sentença vergastada, a íntegra desses depoimentos, ipsis
litteris:

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 02/10/2020 18:54:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210551373a

"Depoimento do Sgt Márcio Eliseu de Freitas:

Juiz: '(...) O que aconteceu nesse dia, Sargento Freitas? Explica pra
gente, objetivamente, pausadamente, em ordem cronológica, o que
o senhor viu aqui pra que eles pudessem estar respondendo pelo
crime de ter furtado alimento do quartel?

Sgt Freitas: Bom, Excelência, eu estava de adjunto de Oficial de
dia, estava no meu alojamento, e então o Sargento Claudio Souza
era o Sargento de dia, na bateria, e ele veio, bateu a porta do meu
alojamento e disse que ter visto um veículo entrando no
estacionamento da OM, o que era proibido, já que o
estacionamento para veículos particulares era do lado de fora da
OM. Então eu falei com o Sargento Claudio Souza, pra ver onde o
carro tinha ido, enquanto isso eu fui pegar meu equipamento,
minha pistola, enfim, eles não estavam juntamente comigo. Então,
nesse momento, o Sargento Claudio Souza verificou que o veículo
tinha se dirigido em direção ao rancho, que na verdade não era
nem rancho do GAC, era o rancho de toda a brigada, que fica
dentro das instalações do GAC. Então, falei com Sargento Claudio
Souza, que fosse verificar só que nesse momento, o veículo já tinha
saído do rancho e estava na segunda bateria de obuses, e quando a
gente estava se dirigindo, o veículo já se dirigiu pra guarda, então
como era próxima a posição em que eu estava, eu já fui pra guarda
e já falei pro cabo que estava na permanência da guarda, que ele
não abrisse a cancela, pra que eu pudesse verificar o que aquele
veículo estava fazendo no quartel, já que não era permitido. Nesse
momento me aproximei do carro, vi o Cabo Frank e perguntei a ele
o que ele tava fazendo, inicialmente ele falou que tinha ido levar
um militar que estava doente até o interior do quartel, eu achei
estranho, porque se o militar estava doente, ele deveria ter sido
livrado até o posto médico, até o hospital. Então eu solicitei que ele
abrisse o porta malas do veículo, e nesse momento que ele abriu,
estava lá os gêneros, né, a panela, várias peças de carne, enfim,
todo o material que foi inventariado. Então eu não tive outra
solução a não ser chamar o oficial de dia, reter ali
momentaneamente, o Frank, o veículo, enfim todo o material,
acionei o oficial de dia pra que fossem tomadas as medidas cabíveis
ali ao serviço.

Juiz: Entendi.

Sgt Freitas: E enfim, diante disso o oficial de dia não teve também,
verificando todo o material, todo o acontecido, inquirimos o Cabo
Frank novamente daquele material, foi quando ele disse que era do

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 02/10/2020 18:54:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210551373a
Rancho, era material que ele estava levando do rancho.

Juiz: E o Ernanisson, que era soldado, tava de serviço no dia
também?

Sgt Freitas: O Ernanisson ele foi levantado posteriormente, creio
que pelo Cabo Frank ter apontado, porque nós fomos ao rancho pra
verificar se tinha alguém, e tinha alguns militares do rancho que
ficavam dormindo no alojamento a parte, ele era um desses que
moravam ali nos alojamentos, ali, do serviço de aprovisionamento.

(...)

Juiz: Entendi, e aqui chega a dizer uma história que em algum
momento o Frank assumiu que estava passando por dificuldades
financeiras e que o Ernanisson foi ajudá-lo, o senhor chegou a ver
ele falando isso pro senhor? Ele chegou a falar isso pro senhor?

Sgt Freitas: Sim, quando a gente foi inquiri-lo sobre o porquê ele
tava levando aqueles gêneros ali, então ele inicialmente ele falou
isso, falou que estava passando por dificuldades e que ele viu ali
que a possibilidade de levar a carne pra enfim, tentar sanar as
dificuldades dele.

Juiz: E tinha como, Sargento, constatar que aquela carne, digamos
assim, que estavam no porta malas, era de fato do rancho? Dava
pra identificar pela embalagem, tinha algum sinal identificador ou
ele poderia chegar e falar: 'não, comprei essa carne no Carrefour',
por exemplo, 'comprei no mercado, é minha', ou não tinha como ele
alegar isso?

Sgt Freitas: Excelência, o material que é comprado ele poderia
também ser comprado no mercado, porém quando inquirimos o
Cabo Frank, ele já confessou que tinha realmente pegado do
rancho. Eram carnes que tinham a marca comercial, enfim Friboi,
que a gente encontra no mercado, mas ele não alegou isso, ele
imediatamente já, diante do fato, ele já falou que era material do
rancho.

Juiz: E além de carne, o senhor chegou a ver outros gêneros
alimentícios que estavam no porta malas dele?

Sgt Freitas: Sim, havia creme de leite, farinha...

Juiz: O senhor se lembra se tinha cartela de ovos? Por exemplo?

Sgt Freitas: Sim, acho que tinha uma ou duas cartelas com ovos,

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 02/10/2020 18:54:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210551373a
tinha creme de leite, farinha, mas o que tinha mais era carne, que
chamava mais atenção, realmente.

(...)

Juiz: E aqui também o horário dessa ação do Frank, de madrugada,
o senhor lembra mais ou menos que horas é isso?

Sgt Freitas: Excelência, já são passados já quase quatro anos, eu
não me recordo o horário, mas era...

Juiz: O senhor se lembra se era de madrugada? Mas era de
madrugada, assim, o senhor se lembra?

Sgt Freitas: Creio que sim, porque o horário que o Sargento
Claudio Souza normalmente pegava devido a antiguidade dele era o
horário da madrugada, então eu como mais antigo normalmente eu
pegava ronda dos primeiros horários e o Sargento Claudio Souza
pegava mais pro horário da madrugada, depois da meia noite, entre
meia noite e quatro da manhã, não sei precisar pro senhor qual
horário.

(...)

Juiz: Sargento Freitas, o senhor teria ideia mais ou menos uma
noção, por aquilo que o senhor viu no porta malas do Frank, o
senhor teria uma noção de preço aproximado daquela comida que o
senhor viu ali?

Sgt Freitas: Excelência, pela grande quantidade eu imaginava que
era algo em torno de mil reais, mas depois foi verificado o material
em si, como tá na própria denuncia, algo em torno de oitocentos
reais, mas eu creio que isso seja à época do ocorrido, se fosse hoje
em dia, passaria de mil reais'.

Depoimento do Sgt Cláudio de Souza das Neves:

'Juiz: O senhor era o Sargento de dia?

Sgt Cláudio de Souza: Sim senhor.

Juiz: Tá, o senhor tava fazendo a ronda por volta de que horas?

Sgt Cláudio de Souza: Era de madrugada, era por volta de umas
três horas da manhã.

Juiz: Certo, o que aconteceu?

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 02/10/2020 18:54:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210551373a
Sgt Cláudio de Souza: Quando a gente finaliza nossa ronda, a gente
vai até o corpo da guarda pra poder lançar os números numa ficha
de soldados sentinelas. Após o lançamento dessa ficha, eu observei
um veículo chegando próximo da entrada do quartel, que se tratava
do então Cabo Frank, e ele conversou com o Cabo Gleison, se não
me engano, que estava de permanência. Aí nesse momento...

Juiz: Então o senhor tava a uma distância, vendo tudo, mas o Frank
quando chegou no quartel por volta de umas três da manhã não viu
que o senhor tava ali perto?

Sgt Cláudio de Souza: Eu acredito que ele não tenha visto, porque
eu preenchi a ficha de ronda e me distanciei da conversa deles. Eu
acredito que ele não tenha visto.

Juiz: Tá, aí o que o senhor ouviu então? Ele chegou com um carro,
qual era o carro do Frank? O senhor lembra?

Sgt Cláudio de Souza: Acho que era um Pálio, não me recordo
agora.

Juiz: Tá, e o que aconteceu? Frank chegou, conversou com o
Gleison, que mais? O que aconteceu?

Sgt Cláudio de Souza: Eu achei um pouco suspeita a atitude, visto
que os carros deles não adentravam os quartéis, eles ficavam do
lado de fora do portão de entrada, onde tem o estacionamento para
o carro dos militares. Eles ficaram conversando, e o que eu achei
suspeito foi o fato da hora, três da manhã.

Juiz: Sim, e aí o carro Pálio entrou no quartel?

Sgt Cláudio de Souza: Quando o carro entrou, eu já tinha informado
o adjunto, o Sargento na época, o Sargento M. Freitas.

(...)

Juiz: Quando o Sargento M Freitas abordou ele, o senhor também
estava junto?

Sgt Cláudio de Souza: No momento da abordagem eu estava mais a
retaguarda, eu me aproximei depois que ele já tinha abordado'.

Depoimento do Cb Gleison dos Santos Rodrigues:

'Juiz: Então vou lhe fazer algumas perguntas. Pela história aqui eu
vejo que o senhor era o Cabo da Guarda no dia dos fatos, era isso?

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 02/10/2020 18:54:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210551373a
Gleison: Isso.

Juiz: Aqui conta uma história dizendo que o Frank entrou com o
carro por volta de três horas da manhã no quartel, foi isso?

Gleison: Eu lembro que era de madrugada, não lembro o horário
certo.

(...)

Juiz: Mas não seria muita, desculpa o termo, 'burrice' do Frank ter
entrado com o carro já que ele sabia que na saída, vocês iriam fazer
a revista? Ou ele já, de repente já tinha pedido pra vocês pra não
revistar ele na hora que ele saísse, que ele ia ali rapidinho e ia
meter o pé? Porque ele arriscou demais, não arriscou?

Gleison: Não, ele não pediu pra ninguém não revistar, foi o
sargento que falou pra não abrir o portão e mandou olhar o carro.

Juiz: Ah! Tá, entendi, de repente ele tava na esperança de na hora
que voltasse vocês nem revistassem e ele ia meter o pé, né?

Gleison: Aí eu não sei, eu sei que a ordem foi do Sargento pra não
abrir lá e ninguém abriu o portão.

Juiz: E essa ordem do Sargento chegou antes do carro dele
aparecer ou depois que o carro dele apareceu, já apareceu o
sargento, já inopinado e falou 'olha ninguém abre o portão porque
vai fazer a revista', como é que foi isso?

Gleison: O carro já ia saindo e o Sargento já vinha atrás chegando,
no mesmo momento.

Juiz: E aí que o Sargento deu a ordem pra fechar o portão?

Gleison: Isso, pra não abrir o portão.

Juiz: Entendi, e aí o senhor viu quando fizeram a revista no carro do
Frank?

Gleison: Eu estava lá, junto com o Sargento.

Juiz: Então o senhor foi um dos que participaram da revista?

Gleison: Da revista?

Juiz: É.

Gleison: Sim.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 02/10/2020 18:54:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210551373a

(...)

Juiz: O senhor viu a revista ou não viu?

Gleison: Vi.

Juiz: O senhor viu quando foi dada a ordem dele abrir o porta-malas
do carro?

Gleison: Sim.

Juiz: Quem deu a ordem de abrir o porta-malas do carro?

Gleison: O sargento adjunto.

Juiz: Quando ele abriu o porta-malas do carro, o senhor viu que
tinha comida no porta-mala?

Gleison: Tinha carne, o material era carne.

Juiz: Quando foi plotada a comida no porta-mala, o que que o Frank
disse

Gleison: Aí eu não lembro, o que ele disse eu não lembro'.

Depoimento do Sd Luiz Cláudio Oliveira Barradas:

Juiz: O senhor estava na hora no momento em que ele foi plotado
com o carro?

Sd Barradas: Estava na hora.

Juiz: O senhor estava na hora no sentido de estar acordado, era o
senhor e o Cabo Gleison que estavam no quarto de hora?

Sd Barradas: Sim senhor.

Juiz: O senhor era o sentinela da hora?

Sd Barradas: Sim senhor.

Juiz: Tá, o que o senhor viu então? Conta pros juízes aqui o que o
senhor viu.

Sd Barradas: Num primeiro momento, quando o Cabo Gleison
entrou no quartel, ele entrou, passou por mim na guarita e foi com
o Cabo Gleison, aí eles conversaram lá por alguns minutos, e ele
voltou, voltou pra rua, saiu de dentro do quartel. Depois de acho

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 02/10/2020 18:54:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210551373a
mais ou menos uma hora, por aí, ele retornou ao quartel e pediu
que abrisse a cancela pra ele entrar, e o militar que tava no banco
abriu a guarita com a permissão do Cabo Gleison, e ele entrou até o
quartel, foi quando ele retornou, o Sargento já tinha dado a ordem
de parada pra ele pra revistar o carro.

Juiz: Entendi, o senhor nessa história toda, eu fiquei sabendo que
até o Cabo Gleison foi punido, o senhor foi punido como sentinela
ou não?

Sd Barradas: Fui não senhor.

Juiz: Tá, e quem que revistou o carro do Frank, foi quem? Sd
Barradas: Foi o Sargento M Freitas.

Juiz: E o senhor chegou a ver como foi essa revista, acompanhou
essa revista?

Sd Barradas: Ele pediu para o Cabo retirar todos os materiais que
ele tinha furtado do carro e fez a conferência e tudo o que tinha lá.

Juiz: E o que tinha lá, você viu?

Sd Barradas: O que eu cheguei a ver, eu cheguei a ver uma faca,
uma panela, algumas carnes, trigo, essas coisas'. ".

Ainda nesse norte, os Acusados, tal como já haviam feito na fase pré-
processual, confessaram, na persecução final em Juízo, a prática do delito,
conforme ressai dos seus interrogatórios igualmente bem trazidos a lume no
Decisum hostilizado, ipsis litteris:

"'Interrogatório de Frank de Souza Lima:

'Juiz: Tá, aqui tá dizendo que o senhor na época era Cabo e tinha
combinado com o Ernanisson vim tirar uma comida do rancho, né,
vamos ser bem objetivos aqui. O senhor teria chegado com um
carro de madrugada e o Sargento plotou, percebeu alguma coisa
diferente, e acabou sendo pego lá, no rancho, pra pegar carne e
outros gêneros alimentícios, e acabou culminando né, na sua prisão
e na prisão do Ernanisson. O senhor na época era Cabo, não era
isso?

Frank: Positivo.

Juiz: E o Ernanisson era Soldado, não era isso? Tá, quem trabalhava
no rancho, costumeiramente como cozinheiro, era o senhor ou era
o Ernanisson?

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 02/10/2020 18:54:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210551373a
Frank: Soldado Ernanisson.

Juiz: O Ernanisson. Então vou te fazer uma pergunta, isso aqui que
tá na história, é verdade isso aqui?

Frank: Sim, senhor.

Juiz: Vocês tentaram pegar essa comida do rancho?

Frank: Sim, senhor.

(...)

Juiz: É no Exército hoje em dia tem muita gente querendo ficar,
quem quer ir embora o comando tem que liberar realmente,
entendi. E como é que foi? Essa comida chegou a sair do quartel?
Como é que vocês foram plotados? Me conta, como é que foi isso
aí?

Frank: O material não chegou a sair porque na guarda, o adjunto,
que na época era o, se não me engano, Primeiro ou Segundo
Sargento M.Freitas, ele empatou a saída né, ele não deixou que o
sentinela abrisse.

Juiz: O Freitas.

Frank: Isso.

Juiz: Era o Sargento Freitas?

Frank: Isso, M. Freitas.

Juiz: Ele era o adjunto?

Frank: Do oficial de dia.

Juiz: E aí ele empacou a saída, aí deu, quem tava no carro na hora
de ir embora com esse Fiat Pálio, era só você ou o Ernanisson tava
junto?

Frank: Apenas eu.

Juiz: Entendi, e o Ernanisson tava de serviço no dia de rancheiro ou
não, ele só era laranjeira mesmo e tal?

Frank: A princípio ele tava de serviço, mas eu não tenho uma
resposta concreta com relação a isso, porque ele não me passou
nada, na hora da ligação, nada concreto, que eu possa dizer que ele
tava de serviço.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 02/10/2020 18:54:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210551373a

(...)

Juiz: E quando o M. Freitas plotou você, 'agora não sai não, não vai
embora não, guerreiro', ele fez aquela vistoria no carro, foi isso?

Frank: Positivo.

Juiz: E quando ele fez a vistoria, viu os materiais do rancho?

Frank: Foi, ele viu o material, perguntou de onde era, eu afirmei
que era do rancho. Primeiramente ele perguntou o que eu tinha ido
fazer no quartel àquela hora e por que o meu carro particular tava
dentro da OM.

Juiz: Certo.

Frank: Eu falei que tinha ido deixar um material meu pessoal no
alojamento e estaria saindo, né, estaria de saída, e ele pediu pra
fazer a revista normal, de rotina né, que é feita na saída de
qualquer veículo da OM, e na hora da revista ele plotou esse
material que tava na mala do carro.

Juiz: Aí quando o M. Freitas viu esse material que tava no porta
malas do carro, também tu não inventou agora história né, 'não,
porque não sei o quê', quando viu, 'não, realmente é do rancho'. E
pela história que to vendo aqui, também já falou que é verdade. Ia
falar o quê também, contra fatos, não há argumentos?

Frank: Sim senhor.

(...)

MPM: Só pra esclarecer aqui, como é que foi essa combinação pra
essa ação com o outro denunciado, o ex soldado Ernanisson.

Frank: Ele me ligou em torno de umas dez horas da noite, e ele
falou, que tinha um material, que poderia ser tirado do rancho, e ali
eu vi uma oportunidade de amenizar a situação que eu tava
passando. Então eu não pensei duas vezes. Foi através de uma
ligação, foi a ligação, então ele ligou e eu aceitei a proposta.

(...)

MPM: Certo, e essas carnes seriam, todo esse material, porque não
tem só carne aqui pelo visto, esse material que foi tirado do rancho
seria tudo pro senhor ou vocês iriam dividir?

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 02/10/2020 18:54:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210551373a
Frank: Não, seria dividido, entre eu e ele'.

Interrogatório de Ernanisson Silva Araújo:

'JUIZ: E aqui tá dizendo que o senhor teria separado alguns
alimentos do rancho e o Frank pegou esses alimentos com o
senhor, isso é verdade ou é mentira?

Ernanisson: É verdade, ele me procurou, pediu uma ajuda minha.

(...)

JUIZ: Tá, nesse dia aqui que deu esse problema, que o Frank foi lá
pegar essa comida com o senhor, vocês combinaram como, por
telefone?

Ernanisson: Ele chegou a me procurar pessoalmente, conversando,
aí contou a história dele, aí perguntou se tinha como eu fazer uma
ajuda pra ele...

JUIZ: Aham, aí o senhor se ofereceu...

Ernanisson: Aí esse dia...

JUIZ: Ele tava passando por uma situação difícil financeira,
precisando de alguma ajuda, é isso?

Ernanisson: É, que precisava de uma ajuda, aí esse dia eu saí do
quartel porque eu estudava, num tem, eu morava no quartel mas eu
estudava ainda.

JUIZ: Aham...

Ernanisson: Aí eu saí do quartel era base de umas 5h, aí eu fui pra
escola aí quando eu voltei eu fiquei com aquilo na cabeça, que ele
tinha me falado, aí quando eu voltei fiquei pensando aí foi a hora
que eu liguei pra ele perguntando se ele ia querer mesmo.

JUIZ: Aí o senhor ligou pra ele perguntando se ele ia querer
aqueles alimentos ali, que o senhor tinha como separar pra ajudar
ele, é isso?

Ernanisson: Sim senhor.

JUIZ: Aí ele aceitou, aí ele veio pra pegar dentro do quartel né, o
senhor não tinha como levar até ele, ele veio de noite, aí quem
botou as comidas que o senhor separou no Pálio lá, foi o senhor
com ele, vocês dois que botaram no porta mala?

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 02/10/2020 18:54:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210551373a

Ernanisson: Não, foi eu que separei, mas o que tá no papel, esses
alimentos todos, não fui eu que separei não, se eu não me engano
eu separei só as carnes nas panela e o trigo se não me engano...

JUIZ: Entendi, esses outros alimentos aí, quem pegou foi o Frank?

Ernanisson: Não sei, só sei que apareceu aqui.

JUIZ: Tá, mas as carnes e a panela foi o senhor que separou pra
ele?

Ernanisson: Sim senhor.

JUIZ: Tá.

Ernanisson: Porque eu botei dentro da panela, a carne.

JUIZ: Tá, porque tá dizendo aqui: 6 peças de coração da alcatra
bovina, marca friboi, totalizando 25kg; 7 peças de lagarto bovino,
marca friboi, totalizando 14,9kg; 1 faca, cabo branco; 1 panela de
alumínio, tipo cozinha. Então essa carne dentro dessa panela de
alumínio foi o senhor que colocou as carnes não é isso?

Ernanisson: Sim, só não sei a quantidade, mas tinha botado carne
na panela.

JUIZ: Não... Sim... Não precisa dizer a quantidade certa porque
ninguém sabe assim, depois alguém pesou, aí não cabe ao senhor,
aí dizer exatamente, não tem problema. Tá, aí o que vocês iriam
fazer com esse material quando ele levasse embora, vocês iam
vender pra ratear, ficar cada um com uma parte do dinheiro?

Ernanisson: Não ia vender não, até porque eu não tava precisando,
minha esposa tinha ganhado uma casa no interior, aí ela foi pra nós
não ficar pagando aluguel, aí ela foi e eu fiquei, aí esse tempo eu
fiquei morando no quartel. '".

Nessa toada, o dolo que permeia as condutas dos Acusados no caso concreto
ressai, com clareza meridiana, dos termos das suas declarações na Inquisa e na
instrução criminal em Juízo, os quais deixam entrever desassombrada
consciência e vontade desimpedida de subtraírem os bens pertencentes à
Fazenda Nacional; e tanto se reafirma pelos próprios traços de suas condutas
de, à sorrelfa, tentarem levar a res furtiva para fora da OM, em uma madrugada,
oculta na mala do veículo civil pertencente a um deles.

Ao fim desse vértice, estão o Termo de Apreensão lavrado na oportunidade
do Flagrante, o Laudo Pericial e o Auto de Avaliação, elaborados

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 02/10/2020 18:54:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210551373a
ulteriormente por peritos compromissados do Décimo Grupo de Campanha de
Artilharia de Selva, a indicarem a propriedade dos bens pela Administração
Militar e o seu valor no montante de R$ 871,80 ( oitocentos e setenta e um
reais e oitenta centavos), valor esse aferido em 6/1/2016 (Evento 1, itens 3 e
10, do processo originário).

Por outro lado, nada do que diz a DPU tem o condão de afastar a ilicitude do
agir dos Acusados ou exculpá-los a qualquer título.

Nesse passo, pois, inacolhível é a tese defensiva de que as condutas dos
Acusados FRANK e ERNANISON não teriam prejudicado a Organização Militar
na sua tarefa de fornecer normalmente as refeições aos seus integrantes e de
que, ademais, teria ocorrido violação ao princípio da proporcionalidade, tendo-
se em conta, inclusive, que " o sonegador de tributo quantificado em R$
20.000,00 (vinte mil reais) sequer responderá a processo".

Ainda nesse conspecto, inaceitável é a tese defensiva de que impositiva seria a
eventual conversão da penalidade a ser imposta aos Acusados para penas
disciplinares, uma vez que, além do ameno perfil das condutas incriminadas, são
primários, confessaram espontaneamente, restituíram a coisa furtada,
considerando-se, afinal, baixo o valor dessa mesma res; e que, na
impossibilidade dessa pretendida conversão, por serem agora civis, que sejam
absolvidos com base na alínea "b" do artigo 439 do CPPM, de modo a restaurar
a quebra " da constitucional isonomia" que teria ocorrido na espécie.

Ora, como bem assentou a Sentença a quo, os Acusados, já ao tempo do
julgamento, não mais ostentavam a condição de militares em atividade, o que,
de per si, já inibiria a buscada conversão.

Ademais, como antes demonstrado à exaustão, é induvidoso que o agir dos
Acusados, pela sua relevância e afronta a valores morais e a princípios
de relevância fundamental para a estabilidade das Forças Armadas,
reclama resposta efetiva no âmbito do direito penal, em homenagem, inclusive,
ao seu propósito de dissuadir outros que porventura pretendam repeti-lo na
órbita da Caserna.

Afinal, igualmente não merecem prosperar as objeções que fez a Defesa
quanto à composição das penas impostas aos Acusados FRANK e
ERNANISON e relativamente à negativa da concessão do sursis em seus
benefícios.

E, a respeito, de logo impende repelir a pretendida aplicação, na hipótese, da
atenuante prevista no artigo 72, inciso II, do CPM, vale dizer, ser meritório o
comportamento anterior dos Acusados. Ora, como é cediço, a atenuante em
tela busca amenizar a reprimenda a ser imposta ao agente que praticou atos
excepcionais, incomuns e não exigíveis no curso regular de sua carreira ou

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 02/10/2020 18:54:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210551373a
mesmo na sua vida particular, seja em benefício de alguém ou de instituições,
seja, até mesmo, em favor de uma causa determinada; e, entre esses atos,
salientam-se os de heroísmo, bravura ou os praticados com o risco de vida.
Nesses termos, pois, não faz jus a tal atenuante aquele que possui bom
comportamento e, inclusive, referências elogiosas em suas alterações militares
que não traduzam atos como os antes referidos; e é o caso dos Acusados.

Para além, não há de se dizer que caibam, in casu, a atenuação especial da
devolução espontânea da res e a atenuante genérica da confissão espontânea; a
primeira, porque a coisa furtada foi apreendida na oportunidade do Flagrante,
conforme resta induvidoso no Termo de Apreensão já referido; a segunda,
porque se cuida, na hipótese, de crime que, desde o início, teve a autoria
desvelada pela atuação da autoridade policial militar, independentemente da
intervenção, nesse sentido, da confissão dos Acusados.

Quanto a essa atenuante da confissão espontânea, não há de constituir demasia
frisar que, em que pese suprimida do Código Penal comum pela reforma de
1984, a exigência de que a confissão somente é válida, como atenuante, em caso
de autoria ignorada ou imputada a outrem persevera na dicção do artigo 72,
alínea "d", do CPM, o que deve ser prestigiado, não só por estar em plena
vigência, como também por sua objetividade gritantemente lógica de abreviar os
processos investigativos e prover maior segurança nas decisões judiciais.

E, com todas as vênias aos que pensam ou possam pensar diversamente, tomar
agora, na órbita da Justiça Militar, entendimento diverso, mesmo que signifique
benefício para o Réu, constitui a própria negação da especialidade da lei penal
militar e mais um passo na inescondível e perigosa trajetória que hoje se opera
no sentido de torná-la cada dia mais comum e, por fim, dispensável, como
querem não poucos.

Mais adiante, nem há de se falar na pretensão de que seja a pena reduzida em
fração mais generosa do que 1/3, porquanto, como bem assentou a Sentença
vergastada, " o delito em tela chegou bem próximo de sua consumação
que só foi evitada pela revista dos militares realizada na iminência de
Frank sair do Unidade Militar e, pela jurisprudência da Suprema Corte,
quanto mais perto o agente tiver chegado da consumação, menor será a
diminuição da pena (STF, RHC 129996, DJe de 22/8/16)".

Destarte, nada há a reparar na dosimetria da pena imposta aos Acusados.

Perfeita, também, foi a Sentença ao negar aos Acusados o benefício do
sursis, uma vez que o quantum da pena supera 2 (dois) anos, conforme
preconizado no art. 84 do CPM.

Igualmente correta foi a Sentença na definição do regime prisional
inicialmente aberto, com fulcro no artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 02/10/2020 18:54:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210551373a
Militar.

É o quantum satis.

Posto isso.

Nego provimento ao Apelo da Defesa dos Acusados ERNANISSON SILVA
ARAÚJO e FRANK DE SOUZA E SOUZA, para manter íntegra a Sentença
hostilizada.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/09/2020 16:14:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123f6dff16
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000137-69.2020.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para rejeitar a preliminar suscitada pela
Defensoria Pública da União de nulidade da Sentença ante a incompetência absoluta da Justiça Militar da União
para julgar civis em tempo de paz e, no mérito, acompanhando também a unanimidade dos Ministros desta
Corte, para negar provimento ao Apelo da Defesa dos Acusados ERNANISSON SILVA ARAÚJO e FRANK DE
SOUZA E SOUZA, mantendo íntegra a Sentença hostilizada.

PRELIMINAR: NULIDADE DO FEITO / INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA JULGAR CIVIS EM
TEMPO DE PAZ

A Defensoria Pública da União, em seu recurso de Apelação (Evento 1 - 1-RAZAPELA), requereu,
preliminarmente, a nulidade do feito a partir do recebimento da Denúncia. Alegou, para tanto, a incompetência
da Justiça Militar para julgar civis em tempo de paz e a perda da condição de prosseguibilidade da Ação Penal
Militar pelo licenciamento dos Acusados.
Quanto ao tema, é importante destacar que a Constituição Federal, em seu art. 124, fixou a competência da
Justiça Militar da União em relação ao processamento e ao julgamento dos crimes militares definidos em lei,
como se pode observar:
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em
lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência
da Justiça Militar.
Pelo que se depreende desse dispositivo da Lei Maior, o legislador constituinte, além de fixar a competência da
Justiça Militar da União, assentou o critério ratione legis, delegando para o legislador ordinário o
estabelecimento dos crimes militares e das suas condicionantes. Assim, é considerado crime militar todo
aquele com previsão expressa no CPM, bem como o previsto na legislação comum, considerando a norma de
extensão inserida no art. 9º, inciso II, do CPM, pela Lei nº 13.491/2017.
Assim, o art. 240 do Código Penal Militar não prevê a necessidade de o agente ser militar ou civil. O dispositivo
criminaliza a conduta do indivíduo que subtrai, para si ou para outrem, coisa alheia móvel em lugar sujeito à
Administração Militar.
No caso em tela, o fato se deu em local sujeito à Administração Militar, pois a panela com os gêneros
alimentícios e a faca foi apreendida no automóvel do ex-Cb do Ex FRANK DE SOUZA E SOUZA, quando este
tentava sair do 10º Grupo de Artilharia de Campanha de Selva.
Destaque-se que o texto constitucional recepcionou a lei ordinária que trata da matéria, isto é, o Decreto-Lei
no 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), que, em seu art. 9º, apresenta um rol taxativo das
circunstâncias nas quais, em tempo de paz, um delito penal deve ser considerado como de natureza militar.
Prevê o dispositivo legal supramencionado, in verbis:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
I - os crimes de que trata êste Código, quando definidos de modo diverso na lei penal
comum, ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/09/2020 16:14:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123f6dff16
especial;
Portanto, no momento da apreensão da res furtiva, os Acusados, que ostentavam a condição de militar,
encontravam-se no interior de uma OM, razão pela qual se reconhece à Justiça Militar da União a competência
para julgar o presente feito, de acordo com o art. 9º, inciso I, do CPM.
Esse é o entendimento desta Corte, conforme se observa do seguinte julgado:
EMENTA: APELAÇÃO. ENTORPECENTE. MACONHA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO E DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA
JULGAR CIVIS. REJEIÇÃO. PREVISÃO LEGAL. INCONVENCIONALIDADE DO ART. 29 DO
CPM. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AMPLIAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JMU. LEI Nº
13.491/2017. PREVALÊNCIA DO ART. 290 DO CPM. LEI Nº 11.343/2006. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. Diferentemente da Justiça Militar Estadual, a Justiça
Castrense Federal guarda em si a competência para julgar e processar os
crimes militares definidos em lei, podendo o autor ser militar ou civil,
desde que presentes as circunstâncias ínsitas no art. 9º do CPM, o qual
encontra amparo na redação do art. 124 da Constituição Federal. Ante a
ausência de autorização legal, até que ocorra modificação no Código Penal, na Lei nº
8.457/92 ou na própria Constituição Federal, o Conselho Permanente de Justiça,
órgão da Justiça Militar da União, é competente para julgar os acusados não oficiais,
independentemente de ser civil ou militar. Nos termos da jurisprudência Pátria, é
inaplicável o princípio da insignificância ao delito capitulado no art. 290 do CPM.
Precedentes do Excelso Pretório e desta Corte. Inadmite-se a tese da
inconvencionalidade da norma penal, tendo em vista as Convenções de Nova Iorque
e de Viena não se revestirem de força constitucional, razão pela qual não têm o
condão de revogar o art. 290 do CPM. A conduta perpetrada pelo Apelante
consubstancia-se em fato típico, antijurídico e culpável, motivo pelo qual a
condenação deve ser mantida. Com o advento da Lei nº 13.491/2017, que ampliou
a competência da JMU para o julgamento dos crimes impropriamente militares, não
há que falar em revogação do art. 290 do CPM, para incidência do art. 28 da Lei nº
11.343/2006, tendo em vista a prevalência da norma especial em relação à lei
ordinária, em homenagem ao princípio da especialidade. Não se verifica a alegada
revogação do art. 290 do CPM, pelo advento da Lei nº 13.491/2017. Preliminares
rejeitadas. Desprovido o apelo defensivo. Decisões unânimes. (STM. Apelação nº
7000208-42.2018.7.00.0000; Relator: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS, Data da Decisão: 13/11/2018, Data da Publicação: 26/11/2018). (grifo
nosso).
Assim, não obstante os Apelantes agora ostentarem a condição de ex-militares, pelo fato de terem sido
licenciados das fileiras do Exército, a competência da Justiça Militar da União para apreciar e julgar a demanda
não se afasta, pois o crime continua sendo de natureza militar.
Do mesmo modo, o desligamento dos Acusados do serviço ativo do Exército Brasileiro também não interfere
nas condições de prosseguibilidade da Ação Penal Militar.
No caso dos crimes de furto não há exigência de condição de militar ou que essa condição se prorrogue
durante o curso processual. Por certo, o processo penal militar deve ser iniciado e seguir o curso normal até o
julgamento final da causa, ainda que, no decorrer do processo, os Acusados sejam licenciados do serviço ativo
das Forças Armadas, uma vez que não há, na legislação castrense, qualquer dispositivo que ampare a isenção
do processo.
O ordenamento jurídico vigente indica que a ação penal para a apuração do crime de furto é pública
incondicionada e é vedado estabelecer outras condições de procedibilidade e de prosseguibilidade distanciadas
da lei, sob pena de submeter a tutela almejada pela Constituição Federal à vontade de uma ou outra
autoridade administrativa.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/09/2020 16:14:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123f6dff16
É a inteligência do art. 35 do CPPM, que se transcreve:
Art. 35. O processo inicia-se com o recebimento da denúncia pelo juiz, efetiva-se
com a citação do acusado e extingue-se no momento em que a sentença definitiva
se torna irrecorrível, quer resolva o mérito, quer não.
Parágrafo único. O processo suspende-se ou extingue-se nos casos
previstos neste Código. (Grifo nosso).
Ademais, ressalto novamente que não há que se falar em processo e julgamento de civil, em virtude de
licenciamento do serviço militar, mas em ex-militares que cometeram um delito e que necessitam ser
processados e julgados pelo ato que praticaram, a fim de que haja a preservação do serviço e do dever
militares, e se evite a impunidade daqueles que afetam esses principios.
É conveniente salientar, ainda, que, ao se considerar a condição de militar como requisito de prosseguibilidade
da ação penal, afronta-se, diretamente, o Princípio do tempus regit actum.
O Código Penal Militar dispõe, em seu art. 5º, que "considera-se praticado o crime no momento da ação ou
omissão, ainda que outro seja o do resultado". Assim, tem-se que o nosso ordenamento jurídico adotou,
inclusive no Direito Penal Militar, a Teoria da Atividade, segundo a qual se reputa praticado o delito no
momento na conduta, não importando o instante do resultado.
A adoção da Teoria da Atividade serve, dentre outras coisas, para se determinar a imputabilidade do agente e
se fixar as circunstâncias do tipo penal para o fim de aplicação da pena. Assim, é tomando por base o
momento da atividade que se chega à imputabilidade do agente.
É no momento da ação que se verifica se o autor era maior de idade, ou se possuía plena consciência daquilo
que estava fazendo. Dessa forma, tem-se que, se o agente, ao cometer um delito, era menor de idade, ainda
que o julgamento se procrastine, o autor responderá e será apenado segundo sua condição à época da
realização do crime.
O fato de os Acusados terem sido licenciados em momento posterior à Denúncia em nada minimiza a
gravidade de suas condutas quando ainda ostentavam a condição de militares. Assim, as únicas situações que
poderiam isentar os Réus dos efeitos da condenação seriam: a reforma da sentença em grau recursal; a
promulgação de lei posterior mais benéfica aos Réus; ou a ocorrência da abolitio criminis, em que uma lei
posterior deixasse de considerar como crime o furto em lugar sujeito à administração militar.
Portanto, observa-se que a instituição da condição de militar como requisito de prosseguibilidade da ação
penal não possui qualquer respaldo legislativo.
Ante o exposto, votei pela rejeição da preliminar de incompetência da Justiça Militar da União, por falta de
amparo legal.

MÉRITO

No mérito, votei, acompanhando também a unanimidade dos Ministros desta Corte, para negar provimento ao
Apelo da Defesa dos Acusados ERNANISSON SILVA ARAÚJO e FRANK DE SOUZA E SOUZA, mantendo íntegra a
Sentença hostilizada.
Em suas Razões (Evento 1 - 1-RAZAPELA), no mérito, a Defesa requereu a reforma da Sentença, com a
consequente a absolvição dos Acusados, diante da atipicidade do fato por ausência de lesão ao bm jurídico
tutelado, com a aplicação do Princípio da Insignificância e do caráter fragmentário do direito penal.
Subsidiariamente, a DPU pugnou pelo reconhecimento das atenuantes do comportamento meritório, prevista
no art. 72 do CPM, e da restituição da coisa antes de instauração da ação penal, prevista no art. 240, § 2º, do
CPM. Por fim, requereu a aplicação da diminuição da pena pelo crime tentado em seu grau máximo, qual seja,
2/3 (dois terços).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/09/2020 16:14:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123f6dff16
Em síntese, consta nos autos que no dia 18 de novembro de 2014, durante a madrugada, o ex-Cb Ex FRANK DE
SOUZA E SOUZA, na direção de seu veículo, ingressou nas dependências do 10º Grupo de Artilharia de
Campanha de Selva, localizado em Boa Vista/RO, e se dirigiu ao rancho da Organização Militar.
Essa movimentação incomum chamou atenção do Comandante da Guarda Sgt MÁRCIO ELISEU DE FREITAS e
do Adjunto ao Oficial de Dia Sgt CLÁUDIO DE SOUZA DAS NEVES. Quando o veículo estava saindo do quartel,
retornando do rancho, o Sgt FREITAS deu ordem para que a cancela da guarda não fosse aberta e pediu para
revistar o carro. No porta-malas do veículo foi encontrada uma panela que acondicionava diversos gêneros
alimentícios. Ao ser questionado sobre a procedência dos itens, o ex-Cb Ex FRANK DE SOUZA E SOUZA
admitiu tê-los pego no rancho.
Durante a investigação, e pelos indícios que o primeiro Acusado não teria agido sozinho, foi evidenciado que o
ex-Sd Ex ERNANISSON SILVA ARAÚJO, soldado cozinheiro do rancho, separou os alimentos e os colocou dentro
da panela para serem levados pelo ex-Cb Ex FRANK DE SOUZA E SOUZA. Os dois Acusados teriam um acordo
para dividir o valor obtido com a venda dos itens.
Pelos fatos narrados acima, os Acusados foram condenados, em Primeira Instância, pelo crime previsto no
240, §§ 4º, 5º, 6º, inciso IV, que prevê:
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, até seis anos.
[...]
§ 4º Se o furto é praticado durante a noite:
Pena reclusão, de dois a oito anos.
§ 5º Se a coisa furtada pertence à Fazenda Nacional:
Pena - reclusão, de dois a seis anos.
§ 6º Se o furto é praticado:
[...]
IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas:
Pena - reclusão, de três a dez anos.
Trata-se, portanto, de crime impropriamente militar que se encontra inserido no CPM, no Título V, que trata dos
crimes contra o patrimônio. Atenta contra a hierarquia e a disciplina militar, na medida em que o agente,
valendo-se da confiança mútua existente dentro da caserna, subtrai para si bem móvel alheio que, no caso,
tratou-se de: 1 cartela de ovos com 30 (trinta) unidades; 3 caixas de creme de leite marca CCG, de 200g
cada; 1 frasco de fermento em pó́ de 100g; 2 Kg de farinha de trigo; 1 pacote de polpa de fruta; 1 frasco de
cobertura para sorvete (1,3 Kg); 6 peças de coração da alcatra bovina, marca Friboi, totalizando 25 Kg (vinte e
cinco quilos); 7 peças de lagarto bovino, marca Friboi, totalizando 14,9 Kg (quatorze quilos e novecentos
gramas); 1 faca cabo branco tipo açougueiro; e 1 panela alumínio tipo cozinha industrial.
No tocante à autoria, primeiramente, houve a confissão dos Acusados tanto em sede de Inquérito Policial
Militar quanto em Juízo.
Contudo, essa não é a única prova constante nos autos. Todos os depoimentos foram uníssonos e confirmaram
os exatos termos descritos na peça acusatória, não havendo dúvidas quanto aos autores do crime em apreço.
Cumpre ressaltar que não há nada nos autos que possa desabonar tais declarações, as quais foram tomadas
em Juízo, com a observância do compromisso legal e diante das partes.
A materialidade, igualmente, está plenamente demonstrada pelo Termo de Apreensão (Evento 1 - -
P_FLAGRANTE2 - fl. 26 - Processo nº 0000162-45.2014.7.12.0012), pelo Auto de Avaliação Evento 1 - -
P_FLAGRANTE2 - fl. 27 - Processo nº 0000162-45.2014.7.12.0012), pela Guia de Fornecimento nº 1031 (Evento
1 - -P_FLAGRANTE2 - fl. 28 - Processo nº 0000162-45.2014.7.12.0012), pelo Relatório Pericial de 14 de
setembro de 2015 (Evento 1 - -P_FLAGRANTE9 - fl. 156 a 158 - Processo nº 0000162-45.2014.7.12.0012), pelo
Relatório Pericial de 3 de dezembro de 2017 (Evento 1 - -P_FLAGRANTE10 - fl. 186 a 188 - Processo nº
0000162-45.2014.7.12.0012) e pelo Auto de Avaliação de 6 de janeiro de 2016 (Evento 1 - -P_FLAGRANTE10 -
fl. 193 - Processo nº 0000162-45.2014.7.12.0012).
Restando induvidosa a autoria e a materialidade delitivas, as quais não são contestadas pela Defesa, passa-se

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/09/2020 16:14:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123f6dff16
à análise da 5 (cinco) teses trazidas pela Defensoria Pública da União, iniciando-se pela aplicação do Princípio
da Insignificância.
No caso em comento, o próprio montante dos itens apreendidos, que somou R$ 871,80 (oitocentos e setenta e
um reais e oitenta centavos), afasta, de plano, a tese de aplicação do Princípio da Bagatela. Tal bem não pode
ser considerado ínfimo, pois supera um décimo da quantia mensal do mais alto salário mínimo do país, nos
termos do art. 240, § 1º, do CPM.
Ademais, não há que se falar em inexpressiva ofensividade ao bem jurídico tutelado e, tampouco, em
irrelevância penal. No caso em análise, além do valor econômico atribuído aos bens, mais relevante foi o
prejuízo causado aos valores fundamentais das Forças Armadas.
Nesse diapasão, ressalte-se que o furto praticado por militar dentro da caserna não atinge apenas o patrimônio
da vítima, mas, também, bens juridicamente caros à vida castrense, como as relações de companheirismo e de
confiança. Em última análise, atinge frontalmente os pilares das Forças Armadas: a disciplina e a hierarquia.
Em qualquer ambiente de trabalho, condutas desse tipo são inaceitáveis, quanto mais no âmbito de uma
Organização Militar. Esta quebra de confiança produz uma inquietação entre os militares, gerando dúvidas
quanto à segurança de seus pertences, fato reprovável, na medida em que, em situações extremas, um
militar confia sua própria vida ao colega de farda.
No caso em apreço, era exigida dos Apelantes conduta diversa, seja pelo decoro militar, seja pela relação de
companheirismo e confiança, essencial ao grupo, enquanto na convivência na caserna.
Assim já decidiu esta Corte:
"EMENTA: FURTO. SUBTRAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA BANCÁRIA.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO, SUSCITADA PELA PGJM, POR
AUSÊNCIA DE ASSINATURA ELETRÔNICA. IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO, SUSCITADA PELA DPU.
IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
EM FACE DO VALOR ECONÔMICO ENVOLVIDO E DA OFENSA À DISCIPLINA MILITAR. 1.
O art. 2º, inciso V, do Ato Normativo nº 239, de 30/10/2017, dispõe que se considera
"assinatura eletrônica: a senha obtida por meio de cadastro de usuário perante a
Justiça Militar da União, conforme regulamentação específica". Assim, o acesso ao e-
Proc com o login da Defensora Pública Federal cadastrada constitui ato formal e
válido para fins de peticionamento eletrônico. Preliminar rejeitada. Unânime. 2. A
conduta ilícita do Réu encontra adequação típica no art. 9º, inciso II, alínea "a" do
CPM, firmando-se, assim, a competência da Justiça Militar para o processamento e
julgamento do feito. Preliminar rejeitada. Unânime. 3. Não há que falar em
atipicidade material da conduta pela incidência do Princípio
da Insignificância, pois, ao contrário do que é sustentado pela Defesa, a
conduta em comento caracteriza lesão significativa ao patrimônio de um
Soldado do Exército, bem jurídico penalmente tutelado pela norma
penal. 4. A jurisprudência desta Corte Castrense consolidou o
entendimento segundo o qual a expressão "pequeno valor" deve ser
apreciada dentro do contexto social dos militares. 5. O furto praticado no
ambiente castrense fere os Princípios basilares das Forças Armadas da
Hierarquia e da Disciplina Militares, havendo clara quebra da confiança, do
respeito e da camaradagem, valores indispensáveis à convivência
harmoniosa que deve imperar na caserna. 6. Recurso conhecido e parcialmente
provido. Decisão unânime..". (STM. Apelação nº 700674-36.2018.7.00.0000; Relator:
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Data da Decisão: 12/03/2019, Data
da Publicação: 19/03/2019). (grifo nosso).
Nessa mesma esteira, também não é possível a absolvição pela desclassificação da conduta para infração
disciplinar, na forma do art. 240, § 2°, do CPM.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/09/2020 16:14:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123f6dff16
O dispositivo em comento trata da figura do furto atenuado e pressupõe a seguinte conduta por parte do
agente que cometeu o delito, in verbis:
§ 1º Se o agente é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode
substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou
considerar a infração como disciplinar. Entende-se pequeno o valor que não exceda
a um décimo da quantia mensal do mais alto salário mínimo do país.
§ 2º A atenuação do parágrafo anterior é igualmente aplicável no caso em que o
criminoso, sendo primário, restitui a coisa ao seu dono ou repara o dano causado,
antes de instaurada a ação penal.
Ora, se já restou evidente que a res furtiva não é de pequeno valor, a conduta é típica e antijurídica, devendo
ser apreciado no âmbito penal, portanto, não se mostra cabível ser considerada inforação disciplinar.
Ademais, os Acusados não ostentam mais a condição de militares, haja vista que foram licenciados das fileiras
do Exército Brasileiro.
Portanto, entendo que deve ser mantida a condenação dos Acusados, diante das razões já explicitadas e da
perigosa repercussão que traria para o interior da caserna uma possível absolvição.
Seguindo na análise das teses da Defesa, com relação à primeira tese subsidiária trazida, entendo ser
impossível o reconhecimento da atenuante do comportamento meritório prevista no art. 72, inciso II do CPM
Entende-se por comportamento meritório as condutas excepcionais não obrigatórias no dia-a-dia da caserna.
Tal afirmação encontra respaldo em precedentes desta Corte, in verbis:
"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIME DE CONCUSSÃO. EXIGÊNCIA DE
VANTAGEM INDEVIDA. GRADUADO INVESTIDO NA FUNÇÃO DE FISCALIZAÇÃO
AQUAVIÁRIA. ALEGAÇÃO DE ATIVIDADE SUBSIDIÁRIA DA MARINHA. INCOMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA VINCULANTE Nº 36 DO STF. IMPROCEDÊNCIA.
NULIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA. DESCONSIDERAÇÃO DE ATOS MERITÓRIOS NA
CARREIRA MILITAR. ATIVIDADES ROTINEIRAS DA CASERNA. FLAGRANTE PREPARADO.
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE
MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. Emerge dos autos ter o graduado atentado contra
a ordem administrativa militar no exercício da função de fiscal da Capitania dos
Portos da Amazônia Oriental - CPAOR, além de ter praticado a conduta contra vítima
civil, exigindo-lhe indevida vantagem para liberação de embarcação em situação
irregular. Tal conduta não se confunde com o crime de porte ou uso de documento
falso de habilitação aquaviária, como insiste a defesa para atrair a competência em
favor da Justiça Comum Federal, nos termos da Súmula Vinculante nº 36 do STF. Ao
deixar de considerar o alegado comportamento meritório para atenuar a pena,
ratificando o entendimento da primeira instância, foi lançado o argumento de que o
reconhecimento dessa circunstância, prevista no art. 72, inciso II, do CPM,
depende de comportamento excepcional anterior ao crime praticado. Meras
condecorações ou referências elogiosas por participação em atividades
rotineiras da caserna não ensejam a atenuante pleiteada. Depoimento de
testemunha envolvida acusada da prática de outro delito, por si só, não tem o
condão de contaminar a prova oral produzida, ainda mais quando observada a
regularidade processual para sua coleta. Cai por terra a tentativa da defesa em
anular o processo com a alegada hipótese de flagrante preparado, pois a ação
policial não interferiu no desiderato do Embargante, o qual percorreu todo o iter
criminis e seu respectivo exaurimento. Ausência de omissão, obscuridade,
contradição ou ambiguidade. Embargos rejeitados. Decisão unânime.". (STM.
Embargos de Declaração nº 0000077-53.2012.7.08.0008; Relator: Min. Ten. Brig.
WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, Data da Decisão: 26/10/2017, Data da Publicação:
10/11/2017.). (grifos nossos.).

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/09/2020 16:14:25.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123f6dff16
O Cap DOUGLAS BRASIL, antigo Comandante de Bateria do ex-Cb Ex FRANK DE SOUZA E SOUZA, ao relatar em
seu depoimento em Juízo que o Acusado se mostrava eficiente e se destacava por ser um bom militar em
trabalhos físicos, não comprovou nenhuma conduta excepcional, apenas descreveu o mínimo que se espera de
um militar no desempenho de suas funções.
Ressalta-se que com relação ao ex-Sd Ex ERNANISSON SILVA ARAÚJO não houve qualquer declaração sobre
seu comportamento no quartel.
Portanto, completamente inaplicável a atenuante prevista no art. 72, inciso II, do CPM.
Com relação à segunda tese subsidiária defensiva, não ficou comprovado os requisitos para a aplicação da
causa especial de diminuição de pena prevista no § 2º do art. 240 do CPM.
A res furtiva não foi restituída pelos Acusados, mas sim localizada no porta-malas do veículo do ex-Cb Ex
FRANK DE SOUZA E SOUZA, após revista de agentes militares. Por esse motivo, não caberia falar em
restituição da coisa, antes de instaurada a ação penal militar, sendo, portanto, inaplicável o furto atenuado ao
caso em análise.
Por fim, no que tange a última tese subsidiária trazida pela Defesa, tampouco deve prosperar o pedido de
aplicação do patamar máximo de diminuição da pena pelo crime tentado, qual seja, 2/3 (dois terços).
Conforme ficou devidamente demonstrado na r. Sentença, a diminuição da pena em 1/3 (um terço) reflete o
entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, qual seja:
"EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO.
DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE DO ITER CRIMINIS. REVOLVIMENTO DE FATOS E
PROVAS. 1. Tendo em vista o princípio da especialidade, não cabe sustentação oral
no julgamento de agravo regimental em matéria processual penal. Vedação
expressa do regimento interno do Supremo Tribunal Federal (STF). Precedentes do
Plenário e de ambas as Turma. 2. O STF não admite a utilização do habeas corpus
em substituição à ação de revisão criminal. Precedentes. Pacientes condenados a 3
anos de reclusão, em regime inicial aberto, por decisão transitada em julgado. 3. O
acórdão impugnado está alinhado com a orientação jurisprudencial do STF
no sentido de que a definição do percentual de diminuição da pena
pela tentativa (art. 14, II, CP) deve levar em consideração a proximidade do
resultado almejado pelo agente. Precedentes. 4. Hipótese em que a redução
da pena na fração de 1⁄2 (metade) pela tentativade homicídio foi justificada pelas
instâncias de origem com apoio em dados objetivos da causa e na prova
judicialmente colhida, notadamente pelo fato de que a vítima foi atingida duas vezes
com uma barra de ferro em sua cabeça, além da ameaça real de atropelamento,
comprovada nos autos. Para dissentir dessas premissas, seria necessário o
revolvimento da matéria fático-probatória, inviável na via estreita do habeas corpus.
Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.". (STF. HC 146339
AgR / DF; Relator: Min. ROBERTO BARROSO; Data da Decisão: 3/4/2018; Data da
Publicação: 30/5/2018.). (grifos nossos.).
Desta forma, quanto mais perto tiver o agente chegado de consumar o delito, menor deve ser a diminuição. No
caso em apreço, a consumação foi impedida já no portão de saída da Organização Militar, o que justifica a
diminuição no patamar mínimo.
Ante o exposto, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, votei pelo não provimento
do Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União para manter a Sentença recorrida, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento
Interno desta Corte.